Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. NULIDADES PROCESSUAIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REGIME DE BENS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por herdeiros do falecido (filhos do primeiro casamento) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a união estável pós-morte nos períodos de 21/10/1993 a 06/07/2004, 1o/01/2007 a 15/10/2010 e 14/12/2019 a 22/12/2020, com aplicação do regime da comunhão parcial de bens.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica no incidente de falsidade documental; (ii) estabelecer se há nulidade nos depoimentos da autora e testemunhas por suposta intervenção indevida de advogado em audiência por videoconferência; (iii) verificar a nulidade da sentença pela juntada extemporânea de documentos nas alegações finais; (iv) apurar a existência de negativa de prestação jurisdicional e julgamento extra petita; e (v) reconhecer ou não a união estável pós-morte nos períodos indicados, bem como o regime de bens aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, o ônus da prova da autenticidade recai sobre quem produziu o documento. Reconhecida firma pelo Cartório de Notas na declaração de união estável firmada pelo falecido, conferindo presunção relativa (art. 411, I, CPC), elidível por prova em contrário, incumbe o ônus à parte que alegar falsidade (art. 429, I, CPC). A parte ré (apelante) arguiu o incidente de falsidade documental, mas, regularmente instada, não requereu prova pericial, operando-se a preclusão. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. A alegação de nulidade dos depoimentos por intervenção indevida de advogado não se sustenta, pois o magistrado interveio prontamente, assegurando a regularidade do ato. A parte recorrente faz mera alusão à possibilidade de que o segundo advogado da autora tenha se comunicado com outras testemunhas, sem efetiva prova. Não houve prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco favorecimento à parte autora. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. A juntada de documentos nas alegações finais pela parte autora (recorrida) foi admitida com base na interpretação dos arts. 434 e 435 do CPC, com sucessiva abertura de prazo para os réus (apelantes) se manifestarem, de modo que não se identifica prejuízo processual a recomendar a respectiva exclusão dos autos, por ausência de prejuízo, à luz do art. 282, § 1o, do CPC. A parte ré também acostou novos documentos em diversas manifestações posteriores à réplica, sem objeção relacionada à tempestividade ou admissibilidade, revelando comportamento processual compatível com a flexibilização adotada, regida pela boa-fé objetiva e pela vedação ao comportamento contraditório (art. 5o do CPC). Preliminar de nulidade rejeitada.
6. A sentença apresenta fundamentação suficiente, enfrentando os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, em conformidade com o art. 93, IX, da CRFB e o art. 489, § 1o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
7. Não há julgamento extra petita, pois os períodos reconhecidos da união estável estão dentro dos limites do pedido inicial, em conformidade com o princípio da adstrição. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita rejeitada.
8. A união estável reconhecida nos períodos de 21/10/1993 a 6/7/2004, 1o/1/2007 a 15/10/2010 e 14/12/2019 a 22/12/2020, com base em prova documental e testemunhal que demonstra convivência pública, contínua, duradoura e com ânimo de constituir família, nos moldes do art. 1.723, caput, do CPC.
9. O regime de bens aplicável é o da comunhão parcial, conforme art. 1.725 do CC, diante da ausência de pacto escrito entre os ex-conviventes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.